Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0706291-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 26/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR